Tribunal: TJDFT
Processo: 0008388-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008388-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA quanto à petição de ID: 26350803. Após, examinarei os pedidos de ID: 24546083. Brasília, 30 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador